Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-36.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO ESSENCIAL NÃO COMPROVADO. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM BEM PARTILHADO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação parcial de partilha de bens realizada em divórcio consensual extrajudicial, sob alegação de erro essencial decorrente da omissão de dívida oriunda de empréstimo contratado na constância do casamento.
2. O apelante sustentou que o empréstimo teria sido utilizado para aquisição de veículo partilhado, e que a declaração de inexistência de dívidas no instrumento público foi prestada sob pressuposto equivocado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
i) Verificar a existência de vício de consentimento na manifestação de vontade que originou a partilha extrajudicial;
ii) Analisar se o empréstimo contraído pelo apelante possui vínculo direto com o bem partilhado;
Iii) Avaliar a incidência do princípio do venire contra factum proprium diante da conduta contraditória do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não comprovado o erro essencial alegado. O empréstimo foi contratado em nome exclusivo do apelante, sem prova de destinação ao bem partilhado.
5. A escritura pública de divórcio consensual foi celebrada com assistência jurídica, inclusive pelo próprio apelante, que atuou como advogado em causa própria, declarando expressamente a inexistência de dívidas comuns.
6. A alegação de vício de consentimento não encontra respaldo nos elementos dos autos, tampouco se verifica qualquer desequilíbrio na partilha que justifique sua anulação.
7. A conduta do apelante, que pactuou livremente a partilha e somente anos depois passou a questioná-la, configura venire contra factum proprium, violando os princípios da boa-fé e da confiança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A anulação de partilha extrajudicial exige prova inequívoca de vício de consentimento, não bastando alegações genéricas ou ausência de vinculação direta entre dívida e bem partilhado.
A atuação do próprio interessado como advogado em causa própria reforça a presunção de validade do negócio jurídico.
A conduta contraditória posterior à celebração do acordo configura venire contra factum proprium, impedindo a anulação da partilha.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 138, 139, 178, 1.664; CPC, art. 487, I.